Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GUARDA-ROUPA PLANEJADO NÃO ENTREGUE. CONSUMIDORA IDOSA. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TITULAR DA CONTA. APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por Dalva Lima Evangelista contra José Fábio Narcizo de Jesus e Kelaine Monteiro da Silva, para restituição em dobro de valores pagos por guardaroupa planejado não entregue e reparação por danos morais.
2. A sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, com custas e honorários proporcionais.
3. A ré Kelaine interpõe apelação buscando: (i) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; (ii) a exclusão ou redução do dano moral; e (iii) a reforma integral da condenação.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante deve ser considerada parte legítima e responsável solidária pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em danos morais, no valor fixado pela sentença.
III. Razões de decidir
5. A cessão voluntária de conta bancária ao corréu, José Fábio, utilizada para receber valores oriundos da contratação do móvel não entregue, configura contribuição efetiva à realização do negócio e atrai a responsabilidade solidária da apelante, ainda que ela não tenha participado formalmente da contratação.
6. O depósito do valor na conta da apelante foi comprovado, e a ausência de comprovação da destinação dos valores ou da movimentação bancária inviabiliza a exclusão de sua responsabilidade, conforme ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o titular de conta bancária utilizada em fraudes responde solidariamente pela restituição dos valores, independentemente de dolo ou culpa, quando não demonstra ter adotado providências para evitar o uso indevido da conta.
8. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é adequada ao caso, uma vez que a autora/apelada figura como consumidora final e o corréu José Fábio como fornecedor, enquadrando-se a apelante na cadeia de fornecimento por ter viabilizado a concretização do negócio.
9. A condenação por danos morais é mantida diante do descaso dos réus com a consumidora idosa, que teve frustrado um projeto pessoal relevante, sendo o valor fixado (R$ 2.000,00) compatível com os princípios da razoabilidade e da função reparatória-punitiva da indenização.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo da ré.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 373, II, e 876; CDC, arts. 2o, 3o, caput, 6o, VI, e 7o, parágrafo único; CPC/2015, arts. 240 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035429, 0721094-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Agulena, 5a Turma Cível, j. 28.08.2025, DJe 02.09.2025; TJDFT, Acórdão 1945121, 0703431-89.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 29.11.2024.